Tribunal: TJPA
Processo: 0801978-46.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801978-46.2022.8.14.0000

PACIENTE: RUAN CARLOS MORAES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2A VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO N°
0801978-46.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ANA CARLA CUNHA DA CUNHA (OAB/PA- nº 7.485)

PACIENTE: RUAN CARLOS MORAES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0020947.45.2018.8.14.0401.

RELATOR:

DES. ALTEMAR DA SILVA PAES

(JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
ART.
157, §2º, II e V, §2º-A, I, do CP, c/c art. 70, do CP, e art. 244-B, do ECA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA. SÚMULA

52/STJ. SÚMULA 01/TJPA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CABIMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pela Advogada Ana Carla Cunha da Cunha, em favor de
RUAN CARLOS MORAES DA SILVA
, em face de ato do JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ.

A impetrante relata que o paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts.157, §2º, II e V, §2º-A, I, do CP, c/c art. 70, do CP, e art. 244-B, do ECA.

Aduz que a defesa apelou da decisão condenatória, sendo esta anulada pelo juízo ad quem, por meio do Acórdão nº 209.186, sendo exarada nova decisão e certificado o trânsito em julgado da mesma.

Todavia, em virtude da ausência de intimação pessoal do acusado, que se encontrava preso, a defesa interpôs Ação de Revisão Criminal nº 0811644- 08.2021.8.14.0000, sendo exarado o V. Acórdão, da lavra da Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, julgando procedente a ação, anulando o trânsito em julgado da sentença e determinando a intimação do réu para oferecimento ou não de Recurso de Apelação.

Registra que, ao proferir a sentença, o juízo de piso negou o direito do paciente de apelar em liberdade, razão pela qual a defesa pugnou pela concessão do direito mencionado, sendo o pleito negado.

Argumenta a impetrante que a referida decisão não trouxe qualquer fundamentação idônea que justifique a imposição da custódia preventiva do paciente, mormente porque não há contemporaneidade na decisão, além de ter sido reduzida consideravelmente a pena do paciente, frisando não persistirem os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Ressalta, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, bem como que o mesmo se encontra acometido de doença transmissível, qual seja, tuberculose, sendo temerosa sua manutenção no cárcere.

Assim, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de ser revogada a prisão preventiva do paciente, para que este possa recorrer em liberdade. No mérito, requer a concessão em definitivo da ordem de habeas corpus.

Os autos foram a mim
distribuídos, momento em que indeferi a medida liminar
, determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo e após, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (Id. 8305701).

Foram prestadas as informações (Id. nº 8405969).

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo “
NÃO CONHECIMENTO do presente writ, nos termos acima esposados. Todavia, caso seja conhecido, pela DENEGAÇÃO da ordem de habeas corpus, por ausência de constrangimento ilegal a ser sanado nos autos”
(Id. nº 8468207).

É o relatório.

VOTO

A impetrante pretende a concessão da ordem do presente habeas corpus a fim de revogar a prisão preventiva mantida em sentença em desfavor do paciente, para que este possa recorrer em liberdade. Alega constrangimento ilegal em virtude da ausência de motivação idônea para a manutenção da medida constritiva, bem como em virtude da contemporaneidade da decisão. Acrescenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, bem como que o mesmo se encontra acometido de doença transmissível, qual seja, tuberculose, sendo temerosa sua manutenção no cárcere.

Pois bem.

Como é sabido, a teor do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente cabendo sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados acima.

In casu
, a primeira sentença (Id. 53028420), de 30/04/2019, que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo singular, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendido com base nos elementos de provas disponíveis, estarem presentes indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, assim como a necessidade de garantia da ordem pública, considerando estar demonstrada a periculosidade do réu, revelada pelo
modus operandi
do delito. A propósito, assim se manifestou o magistrado:

“
DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Os réus estão atualmente presos por força de prisão preventiva e a presente sentença os condenou a uma pena significativa.

Deste modo, em razão dos pressupostos da prisão preventiva, em especial a necessidade da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, mantenho a prisão preventiva já decretada pelos seus próprios fundamentos.

Infere-se que os réus demonstram terem periculosidade acentuada
(
pelas particularidades do crime em questão
),
fazendo-se, portanto, necessária a segregação de caráter preventivo, sob pena de ser abalada ainda mais a ordem pública”.

Na segunda sentença condenatória, de 27/02/2020,
exigida pelo acordão proferido pela 1ª Turma de Direito Penal,
cuidou de reformar tão somente
a parte atinente
à
dosimetria da pena
–
quanto ao c
á
lculo da pena do delito de corrup
çã
o de menores e concurso formal,
mantendo-se, no entanto, as demais disposições da fundamentação da sentença, na parte não reformada.

Nesse sentido, registro que não há que falar em reanálise da medida preventiva imposta ao paciente em sentença, posto que a fase instrutória resta finalizada, com trânsito em julgado, inclusive, quanto aos pontos não reformados na segunda sentença, com ênfase aos requisitos mantenedores da prisão preventiva contra o coacto:

“Assim, verifica-se nos autos a existência de dois trânsitos em julgado, sendo o primeiro do ACÓRDÃO N" 209186 — ocorrido em 08/01/2020 (fls. 297), referente ao recurso da Defensoria Pública de fls. 247/263 — que combateu a sentença de fls. 179/191 (proferida pela Magistrada Haila Haase Miranda), e o
segundo trânsito em julgado, no tocante reforma da sentença — nos limites estabelecidos pelo Acórdão n" 209186 onde houve a individualização da pena de corrupção de menores e a aplicação do concurso formal, devidamente fundamentados,
mantendo-se as demais disposições que não foram objeto da reforma (fls. 201/311)”.

No mesmo sentido, cito jurisprudência nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. CONSTRIÇÃO CORPORAL FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. SUPERADA. MODO INICIAL SEMIABERTO IMPOSTO NA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DE REGIME. COAÇÃO ILEGAL EM PARTE EVIDENCIADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECLAMO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1.
O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os fundamentos que levaram à manutenção da preventiva foram os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva, não havendo se falar em prejudicialidade do remédio constitucional.

2
. Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que cometido o delito (modus operandi).

3. No caso, forçoso reconhecer que as particularidades do delito que
ora se examina - em que os acusados, em comparsaria, mediante ameaça de morte exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram dinheiro do estabelecimento comercial em que se deu a conduta delituosa e bens pessoais das vítimas que ali se encontravam (dinheiro, alianças, aparelhos celulares, etc), inclusive um automóvel no qual empreenderam fuga em alta velocidade - evidenciam a ousadia e maior periculosidade dos recorrentes, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade, risco que se pode afirmar concreto, diante do modus operandi empregado.

4
. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva.

5. A superveniência de sentença torna prejudicada a tese defensiva de desproporcionalidade da prisão preventiva frente eventual condenação.

6. Firmada a culpabilidade dos réus e proferida sentença condenatória, impondo-lhes reprimenda a ser cumprida em regime semiaberto, mostra-se a prisão cautelar desproporcional.

7. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

8. Concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, fica clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se mostraria adequada para a preservação da ordem pública.

9. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. Ordem concedida de ofício determinando que os recorrentes aguardem em regime semiaberto o esgotamento da jurisdição ordinária.

(RHC 95.606/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)

Ademais, ao negar o direito de recorrer em liberdade, formulado pelo paciente sob os mesmos argumentos deste
writ,
assim o juízo decidiu:

No tocante ao pedido para apelar em liberdade (fls. 371/374), hei por bem indeferi-lo, porquanto a sentença reformada não alterou o quantum da pena aplicada e, quanto às demais disposições de mérito da sentença de fls. 179,191 — no tocante à prova da autoria e ocorrência das qualificadoras, não foram objeto do recurso de apelação (fls. 247/263
), transitando em julgado, c
onforme certidão de fls. 297
. Ademais, foram consideradas na segunda fase da sentença as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa (CP, art. 65, I e III, d), reduzindo-se a pena-base no mínimo legal — em ambas as sentenças.

A reforma determinada de ofício pelo Juízo ad quem restringiu-se à dosimetria do crime de corrupção de menores e aplicação do concurso formal, sendo tal determinação cumprida por este juízo, mantendo-se a pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Além disso, para evitar contaminação de doenças transmissíveis, a SEAP está atenta a essa questão e toma os cuidados devidos, podendo-se destacar a higienização das casas penais, a separação dos presos identificados como grupo de risco, bem como eventuais casos suspeitos e de casos confirmados.

No tocante a eventuais condições pessoais favoráveis, estas não lhe garantem, por si sós, o direito à revogação da prisão preventiva, principalmente quando presentes outros elementos necessários à custódia cautelar, como na hipótese vertente.

(...) Com efeitos, os motivos autorizadores para manutenção da prisão ainda persistem. Assim, indefiro o pedido de fls. 371/374.

No que tange às condições de saúde do paciente, ressalto trecho das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora acerca do assunto (Id. 8405972):

Quanto ao fato de o Sentenciado estar com suspeita de tuberculose,
este juízo entendeu que não é motivo bastante para concessão de sua liberdade, visto que o sistema penal adota medidas sanitárias a fim de garantir a integridade física dos presos (consultas e medicamentos) e minimizar o risco de transmissão de doenças transmissíveis nas penitenciárias
.

Além disso, para evitar contaminação de doenças transmissíveis,
a SEAP está atenta a essa questão e toma os cuidados devidos, podendo-se destacar a higienização das casas penais, a separação dos presos identificados como grupo de risco, bem como eventuais casos suspeitos e de casos confirmados.

Com efeito, se, por um lado, é dever do Estado salvaguardar a vida, a saúde e a integridade física e a psíquica dos internos do sistema prisional, também lhe incumbe,
a fortiori
, o dever de, além de garantir iguais direitos à maioria dos concidadãos cumpridores das normas legais, de promover a paz e a segurança da sociedade, cumprindo-lhe, por esta razão maior, combater a criminalidade.

Nesse entendimento, colaciono jugado da Suprema Corte brasileira:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE
TRÁFICO DE

DROGAS
.
PRISÃO

PREVENTIVA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das
prisões
cautelares e das
prisões
-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da
pandemia
do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada sobre situações particularizadas de
prisão
provisória ou de execução penal. 3. Hipótese em que não alegado ou comprovado que o Paciente se enquadra em grupo de risco do novo coronavírus ou que há negligência de medidas mitigadoras/
preventivas
quanto à disseminação do coronavírus pelo estabelecimento prisional. 4. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF. HC 195339 AgR
/ PR – PARANÁ.
AG.REG. NO HABEAS CORPUS. Relator(a): Min. ROSA WEBER. Julgamento: 19/04/2021. Publicação: 26/04/2021. Órgão julgador: Primeira Turma)

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, é o entendimento sumulado desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula n.º 08 do TJ/PA)

E, na mesma toada, segue remansosa jurisprudência do STJ:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada especialmente pelo modus operandi empregado na prática do delito (roubo cometido mediante emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, durante o período matutino em frente a uma parada de ônibus e posterior tentativa de fuga em veículo automotivo), justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. A necessidade da segregação fica corroborada na hipótese dos autos, em que sobreveio a sentença, tendo o recorrente respondido a toda a ação penal preso, uma vez que a existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a manutenção da prisão.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Recurso ordinário improvido" (RHC 89.529/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/12/2017)

Assim sendo, constato que a sentença vergastada não se mostra, em definitivo, como teratológica ou manifestamente ilegal ao manter a prisão preventiva ao paciente e, menos ainda, a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Em consequência, não há constrangimento ilegal a ser afastado.

Forte em todo o expendido,
CONHEÇO

e

DENEGO
a presente Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado – Relator

Belém, 12/04/2022